Tribunal: TJBA
Processo: 8000834-84.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000834-84.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: GILMARA DE JESUS DE MATOS E OUTROS

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LEONARDO BAHIA CABRAL, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A AUTORA DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. ATUAÇÃO COMO AGENTE FISCALIZADOR E EXECUTOR DO PROGRAMA. PORTARIA N. 268/2017, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. APLICAÇÃO DO CDC. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA DE UNIDADE HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE MORADIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 7.000,00. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ASTREINTES. FIXAÇÃO. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO. MANTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8000834-84.2023.8.05.0052, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e as preliminares,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil S/A e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.